Tribunal: STF
Processo: ARE 1364325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação Anulatória c/c Cobrança e Reparatória. Administrativo. Pretensão inicial formulada por viúva de ex-servidora pública municipal inativa falecida em dezembro/2014, com vistas ao recebimento de pensão post mortem de forma retroativa à data do óbito, mediante declaração de nulidade de portaria que estabeleceu como marco inicial a inscrição da Postulante, ou, subsidiariamente, à reparação pecuniária a título de dano material. Alegada morosidade autárquica na condução do respectivo procedimento administrativo de concessão do benefício. Sentença de improcedência. Irresignação autoral que merece prosperar. Requerimento administrativo do pensionamento protocolizado apenas 11 (dias) dias após o óbito da instituidora, não exsurgindo razoável que possa ser a beneficiária prejudicada por qualquer subsequente retardo burocrático para fins de processamento e deferimento da prestação. Aplicação sistemática do art. 74, I, in fine, da Lei nº 8.213/91 (“A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:” (...) “I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;”). Impositiva anulação do ato administrativo questionado, delimitando-se o termo inicial da pensão a contar da data do decesso. Solução que torna prejudicado o pleito subsidiário reparatório. Parcelas pretéritas a serem atualizadas monetariamente desde o vencimento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Juros moratórios a contarem da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme redação da Lei nº 11.960/09. Verbete Sumular nº 204 do STJ. Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG (Rel. Min. Mauro Campbell Marques). Inversão dos encargos sucumbenciais em desfavor do Demandado. Restituição, pelo Réu, das custas processuais e taxa judiciária adiantadas pela Autora. Art. 17, IX e §1º, da Lei Estadual nº 3.350/99. Art. 82, §2º, do CPC. Honorários advocatícios a serem arbitrados em fase de liquidação. Art. 85, §4º, II, do CPC. Reforma integral do decisum. Conhecimento e provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) cinge-se a controvérsia recursal à determinação do termo inicial da prestação, à luz da averiguação de atraso do ente demandado na condução do correspondente procedimento como idôneo a garantir a retroação ao evento do falecimento, bem assim à análise do pleito subsidiário de reparação por dano material.



    Na qualidade de normas regentes da situação jurídica sob comento, devidamente vigentes à ocasião do óbito, sob a égide do Verbete Sumular nº 340 do STJ (“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”), não se nega que, enquanto o art. 15 da Lei Municipal nº 1.548/00 estabelece como condição ao pensionamento em foco a inscrição, pelo servidor, “dos seus dependentes legais, devendo ser realizada junto ao IPMDC mediante requerimento instruído com a documentação necessária à qualificação individual comprobatória do vínculo jurídico e econômico”, o art. 16 do mesmo Diploma ressalva que, em “[o]correndo falecimento, detenção, ou inclusão do segurado, sem que o mesmo tenha feito a inscrição de dependente, a este será lícito promovê-la, não lhe assistindo, neste caso, direito a prestações anteriores à inscrição” (grifos nossos).



    Forçoso interpretar tais disposições, contudo, à luz da hipótese concreta, em que a Autora protocolizou o requerimento administrativo do pensionamento apenas 11 (onze) dias após o falecimento da instituidora (fls. 11/14 – IE nº 000010), ou seja, dentro ainda do próprio mês de dezembro/2014, não exsurgindo razoável que qualquer retardo no trâmite processual voltado à habilitação possa ser considerado em prejuízo da beneficiária."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente